Tribunal: TJDFT
Processo: 0711063-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. NOVAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. SUPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA (ART. 373, INCISO I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
3. No caso dos autos, expressa no contrato a incidência e a periodicidade da capitalização dos juros remuneratórios, não há irregularidade na sua incidência como forma de amortização de débito em parcelas sucessivas iguais.
4. É do autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito em relação à superação da taxa média de mercado adotada na contratação de empréstimo com a instituição financeira, do qual não se desincumbiu a parte autora, presente, ademais, que no caso dos autos não se aplicada o Código de Defesa do Consumidor, pois o valor foi disponibilizado à pessoa jurídica para o fim de fomentar a sua atividade empresarial.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.